Tribunal: TCU
Processo: 033.413/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão por meio da qual o TCU julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Antônio Neto Siqueira contra o Acórdão 3818/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante sobre esta deliberação.